Tribunal: TCU
Processo: 021.884/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eriberto Lothar Leal contra o Acórdão 11.505/2023-1a Câmara (rel. Min. Jhonatan de Jesus), que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu a vantagem.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Eriberto Lothar Leal contra o Acórdão 11505/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em razão da inclusão, nos proventos, de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu a vantagem; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conceder registro excepcional ao ato, nos termos do art. 7°, II, da Resolução TCU 353/2023, mantendo a ilegalidade do ato; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e subitens do Acórdão 11505/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região (TRT-15).